Tribunal: TJMT
Processo: 1013743-73.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Recurso Inominado no 1013743-73.2020.8.11.0003.
Origem: Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.
Recorrente: EMERSON THIAGO SOARES PEREIRA.
Recorrida: RONDOPRINT COMUNICAÇÃO VISUAL E IMPORTADORA LTDA - EPP.
Data do Julgamento: 13/05/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO PRODUTO - LAUDO TÉCNICO DE PRODUÇÃO UNILATERAL DA REQUERIDA ATESTA DEFEITO DECORRENTE DE MAU USO - DISCORDÂNCIA DO CONSUMIDOR - CAUSA COMPLEXA - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PREJUDICADO.
1- Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.
2- De uma análise detida dos autos, é possível notar que a requerida, através de laudo unilateral, informa o mau uso e a perda da garantia do produto adquirido pelo requerente. Ocorre que os elementos apresentados nos autos não se mostram suficientes para atestar, com algum grau de certeza, se os defeitos apresentados decorrem de mau uso pelo consumidor.
3- Revelando-se a prova pericial indispensável à apuração segura se o defeito do produto decorre ou não do uso inadequado do produto, deve ser reconhecida a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, diante da complexidade da causa.
4- Complexidade reconhecida de ofício. Processo extinto, sem resolução do mérito.
5- Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1013743-73.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONDOPRINT COMUNICACAO VISUAL E IMPORTADORA LTDA - EPP - CNPJ: 25.266.280/0001-05 (RECORRENTE), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO), EDUARDO CARVALHO GONCALVES - CPF: 038.644.571-06 (ADVOGADO), BRUNO CESAR MORAES COELHO - CPF: 043.869.461-95 (ADVOGADO), DRIELLE BIANCA SILVA ELOY - CPF: 046.262.401-35 (ADVOGADO), EMERSON THIAGO SOARES PEREIRA - CPF: 007.424.211-39 (RECORRIDO), NAIARA CAROLINE DA SILVA GUILHERME - CPF: 046.251.921-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE RECONHECEU DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS E EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2022